Tribunal: TJMT
Processo: 1014380-41.2019.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014380-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 00.731.954/0001-74 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (APELADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO TEMA 986/STJ. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Estado de Mato Grosso. A impetrante buscava o reconhecimento da ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre faturas de energia elétrica da unidade consumidora. O juízo de origem, após suspensão do feito em razão da afetação do Tema 986 do STJ, rejeitou a pretensão, com base na tese firmada no referido precedente repetitivo. A apelação foi interposta sob o argumento de que o Tema 986/STJ ainda não havia transitado em julgado, e de que a inclusão da TUSD/TUST violaria o conceito constitucional de circulação de mercadoria.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação imediata da tese firmada no Tema 986/STJ, mesmo antes do trânsito em julgado; (ii) estabelecer se é legítima a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS sobre a energia elétrica consumida.

III. Razões de decidir

3.

O entendimento firmado no Tema 986 do STJ autoriza a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica, por se tratarem de encargos vinculados à operação de circulação da mercadoria, ainda que destacados na fatura.

4.

A aplicação da tese firmada em recurso repetitivo não depende do trânsito em julgado do respectivo acórdão, sendo vinculante para os juízos e tribunais conforme o art. 927, III, do CPC, especialmente quando não há determinação de suspensão da eficácia ou modulação dos efeitos pelo STJ.

5.

A jurisprudência consolidada afasta a tese de que as tarifas de uso do sistema de distribuição e transmissão representariam valores alheios à operação de circulação da energia elétrica, reconhecendo sua natureza acessória e inseparável do fornecimento do bem tributável.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A tese firmada em recurso repetitivo pelo STJ é aplicável de imediato, independentemente de seu trânsito em julgado, salvo determinação expressa em sentido contrário.

2.

É legítima a inclusão das tarifas TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica, por integrarem a cadeia de circulação da mercadoria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 155, II; CPC, art. 927, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.699.851/MG (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.10.2022, DJe 16.12.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível n. 1014380-41.2019.8.11.0041, interposto por L. M. Z. Indústria e Comércio de Cereais Ltda., contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face do ESTADO DE MATO GROSSO, denegou a ordem.

Na origem, a impetrante buscava o reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST), relativamente à unidade consumidora indicada nos autos, com a consequente exclusão dessas parcelas da base de cálculo do tributo incidente sobre as faturas de energia elétrica. (Id. 338540893).

O feito foi sobrestado em razão da afetação da matéria ao Tema 986 do Superior Tribunal de Justiça, tendo retomado seu curso após o levantamento da suspensão nacional. (Id. 338540899 e 338541858).

Proferida sentença, o magistrado de origem, em consonância com a tese firmada em sede de recurso repetitivo, concluiu pela inexistência de direito líquido e certo a amparar a pretensão mandamental, razão pela qual denegou a segurança. (Id. 338541869).

Inconformada, a impetrante interpôs apelação, sustentando, em síntese, a impossibilidade de aplicação imediata do entendimento firmado no Tema 986/STJ, ao argumento de que ainda pendente de trânsito em julgado, bem como reiterando a tese de ilegalidade da inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS, por não integrarem o conceito constitucional de circulação de mercadoria. (Id. 338541877).

O Estado de Mato Grosso, embora regularmente intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões. (Id. 338541880).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, entendendo que a sentença recorrida encontra-se em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada. (Id. 341099374).

Recurso tempestivo. Sem preparo por isenção legal.

Após, vieram-me à conclusão por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por L. M. Z. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos de mandado de segurança impetrado em face de autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, DENEGOU A SEGURANÇA perquirida voltada à exclusão das tarifas TUSD/TUST e das bandeiras tarifárias da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS incidente sobre o fornecimento de energia elétrica, bem como à alegada impossibilidade de aplicação imediata da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 986, diante da pendência de recurso extraordinário.

Inicialmente, não prospera a pretensão de sobrestamento do feito. Isso porque, conforme reiteradamente assentado pela jurisprudência pátria, a tese firmada em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos possui eficácia vinculante imediata, nos termos dos arts. 927, III, e 1.036 do Código de Processo Civil, sendo desnecessário aguardar o trânsito em julgado para sua aplicação pelos tribunais e juízos de origem. A mera interposição ou admissão de recurso extraordinário não tem o condão de suspender automaticamente os efeitos do precedente qualificado, inexistindo, no caso concreto, determinação específica de suspensão nacional dos processos após o julgamento do mérito do Tema 986.

Superada essa questão, passa-se ao exame do mérito recursal.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 986, firmou a seguinte tese:
“As tarifas de uso do sistema de transmissão (TUST) e de uso do sistema de distribuição (TUSD), quando cobradas do consumidor final de energia elétrica, integram a base de cálculo do ICMS.”
Tal entendimento decorre da compreensão de que o fato gerador do imposto, no caso da energia elétrica, não se limita à energia efetivamente consumida, mas abrange o complexo negocial que viabiliza o fornecimento do bem ao consumidor final, incluindo os custos indissociáveis de sua disponibilização.

Nesse contexto, embora em momento pretérito a jurisprudência tenha oscilado quanto à natureza das referidas tarifas, o entendimento atualmente consolidado é no sentido de que TUSD e TUST

compõem o preço final da operação, não se tratando de serviços autônomos ou estranhos à circulação da mercadoria energia elétrica. Trata-se, portanto, de parcelas integrantes da própria operação tributada, razão pela qual não há falar em ilegalidade na sua inclusão na base de cálculo do ICMS.

Cumpre destacar que a modulação de efeitos realizada pelo STJ, no âmbito do referido tema, resguardou apenas situações específicas, notadamente aquelas em que já havia decisão judicial favorável ao contribuinte com trânsito em julgado ou liminar vigente em determinado período, hipóteses que não se verificam no caso concreto, conforme corretamente consignado pelo magistrado de primeiro grau.

Ademais, a suspensão dos efeitos do art. 3º da Lei Complementar n. 194/2022 pelo Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADI 7195, reforça a impossibilidade de se reconhecer, no momento, a exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS por via judicial, sob pena de afronta direta à autoridade das decisões das Cortes Superiores.

Dessa forma, considerando que o mandado de segurança exige a comprovação inequívoca de direito líquido e certo, o que não se verifica na espécie diante do atual cenário jurisprudencial, correta se mostra a sentença que denegou a ordem, tendo em vista que não só

observou a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, como também aplicou corretamente a modulação de efeitos, em absoluta sintonia com o entendimento consolidado deste Tribunal, razão pela qual não merece qualquer reparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença que DENEGOU A SEGURANÇA, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como expresso o meu voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026